Tribunal: TJPA
Processo: 0815305-92.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3585 - Exercício arbitrário ou abuso de poder
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815305-92.2021.8.14.0000

PACIENTE: LEUDERCIO DO SOCORRO ARNOUD MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES CONTRA HONRA. DEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
NULIDADE PROCESSUAL ARGUIDA EM FACE DA REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO DO QUERELADO POR MEIO DO APLICATIVO DE CHAMADAS WHATSAPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DETERMINANDO A CITAÇÃO REAL DO QUERELADO POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PEDIDO PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO.
ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM PARA O PROCESSAMENTO DA QUEIXA CRIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO REQUERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PLEITO PARA A REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS AI PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. A decisão que decretou as medidas cautelares foi devidamente fundamentada
, onde analisou a situação com base em elementos apurados dos autos, em virtude da gravidade acerca do crime, por ter sido cometido contra o Chefe do Poder Executivo, havendo
a necessidade de resguardar à ordem pública, bem como no sentido de
coibir a reiteração criminosa e para evitar o encarceramento cautelar antecipado. Dessa forma não vislumbro a necessidade de suspender as medidas cautelares impostas ao paciente.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus com pedido de liminar
da Comarca de
Cametá/
Pa em que é Paciente
Leudércio do Socorro Arnoud Monteiro
, na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2022,
à unanimidade em
conhecer parcialmente
a presente ordem de
habeas corpus
e a
denegar na parte conhecida
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Habeas Corpus Preventivo
com pedido de liminar

em favor de
Leudercio do Socorro Arnoud Monteiro
contra ato da MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá.

Narra à impetração que
se trata de queixa-crime ajuizada por Victor Correa Cassiano em face do paciente Leudercio do Socorro Arnoud Monteiro, com fundamento nos arts. 138, 139, 140 c/c art. 141, inciso III, todos do Código Penal.

Afirmam os advogados que a intimação do paciente mostrou-se errônea, visto que foi realizada por intermédio do aplicativo “Whatsapp”, e não por oficial de justiça, aduzindo portanto que o coacto está sofrendo manifesto constrangimento ilegal, ou está sob o risco de vir a sofrer.

Relatam que foi admitido o processamento de crime contra a honra durante o recesso do judiciário, logo, a citação mostrou-se errônea, pois, a competência para julgar o suposto crime é do Juizado Especial.

Informam que o paciente não responde nenhum processo criminal, possui residência fixa, atividade lícita e tem filhos menores a sustentar, razão pela qual, pugnam, liminarmente pela concessão da ordem. No mérito requer a revogação de medidas cautelares impostas ao paciente.

Os autos foram distribuídos durante o recesso no plantão do judiciário, que indeferiu o pedido de liminar e determinou a distribuição normal.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria e em despacho solicitei informações a autoridade coatora. (Id 7880302)

A autoridade inquinada coatora apresentou as seguintes informações (id 7974332):

“(...)
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Trata-se de queixa crime ajuizada por VICTOR CORREA CASSIANO, em face de LEUDERCIO DOS SOCORRO ARNOUD MONTEIRO, então paciente nesses autos de HC, com fundamento nos arts. 138,139,140 c/c art. 141, III, todos do Código Penal. Alega o querelante que o então paciente vem se utilizando, de forma caluniosa, difamatória e injuriosa, no grupo de whatsapp denominado “BALAIO DE GATO E RATO”, administrado pelo querelado, bem como pela rede social de whatsapp via mecanismo denominado “status”, de textos inverídicos onde foram veiculadas noticias contra a honra do Prefeito da Cidade de Cametá.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Conforme decisão exarada à data de 26 de dezembro de 2021, o juízo de origem entendeu por bem a determinação de cumprimento de medidas cautelares pelo então paciente (conforme decisão que segue em anexo).

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Com relação aos antecedentes criminais do paciente, verifico que não consta nenhum outro feito de natureza criminal.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente encontra-se em liberdade e com decreto de medidas cautelares a serem cumpridas.

e) Indicação da fase que se encontra o procedimento:

A defesa protocolou pedido de prisão preventiva e os autos forma encaminhados ao MPE para análise e manifestação. (...)”

Em seguida os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que através de parecer exarado pelo eminente Procurador de Justiça Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja posicionou-se pelo conhecimento do
habeas corpus
e no mérito pela sua denegação (ID 8142772).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, passo a apreciação dos pedidos.

Inicialmente o coacto afirma está sofrendo constrangimento ilegal em razão
da intimação da decisão que decretou medidas cautelares atípicas contra o paciente mostrou-se errônea, visto que foi realizada por intermédio do aplicativo “Whatsapp”, e não por oficial de justiça.

No presente caso, apesar das alegações de existência de erro na intimação, por ter sido realizada via aplicativo de whatsapp, em análise aos autos nº 0802686-94.2021.8.14.0012 PJE – 1º grau, verifiquei que a autoridade coatora em reanálise de sua decisão determinou na decisão de ID 46156496, a expedição de novo mandado de intimação ao paciente, sendo pessoalmente cumprida por Oficial de Justiça, conforme certidão de ID 42292979, nos autos do processo de 1º grau.

Logo, tal pedido encontra-se prejudicado em razão da perda de seu objeto.

Quanto a alegação de incompetência da Vara Comum para o processamento da queixa crime, em virtude dos crimes apurados tratarem-se de crimes contra honra, entendo que a referida matéria deve ser aduzida pela defesa, no primeiro momento em que for oportunizada, nos autos da ação penal,

Assim, em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a pretensão quanto ao pedido de reconhecimento de incompetência do juízo comum para o julgamento e processamento do feito, isto porque trata-se de matéria defensiva, e este pedido não foi requerido perante o juízo processante, incorrendo-se, por conseguinte,
em flagrante supressão de instância
, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. 38, 39 E ART. 171 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRISÃO PREVENTIVA.
DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E CONSEQUENTEMENTE A REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1.
A exceção de incompetência possui tramite próprio, devendo, a matéria ser colocada primeiramente ao Juízo a quo e somente em caso de improcedência será remetida a esta instância. Assim, esta Egrégia Corte não pode se imiscuir na competência do Juízo a quo para apreciar o pedido, sob pena de indesejável e inadmissível supressão de instância, não merecendo, sob qualquer ótica, ser conhecida a impetração neste aspecto;

2. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do writ e, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (7509221, 7509221, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-12-07, Publicado em 2021-12-15)

ementa: habeas corpus para trancamento da queixa-crime.
crimes contra a honra tipificados no art. 138, art.139 e art.140 c/c art.141, II e III, §2º, todos do CP. arguição de incompetência territorial. não conhecimento, sob pena de indevida supressão de instância, em razão da existência de pleito pendente de apreciação pelo juízo a quo.
nulidade processual arguida em face da realização de citação do querelado por meio do aplicativo de chamadas whastapp. não configuração. superveniência de decisão determinando a citação real do querelado por meio de carta precatória, bem como o reconhecimento, por parte do querelante, da impossibilidade de reconciliação prevista no art.519 do cpp. decadência do direito de queixa não evidenciado. inteligência do art. 38 do cpp. alegação de ausência de justa causa e inépcia da queixa-crime. improcedência. exordial acusatória que atende aos requisitos do art. 41 do cpp. recebimento da exordial acusatória. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acor(7003873, 7003873, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-09)

Outrossim, a questão atinge também revolvimento fático probatório, visto em que há casos de
crimes contra a honra cuja pena máxima for superior a dois anos de prisão, o processo terá tramitação no Juízo Comum, tendo em vista que não são infrações de menor potencial ofensivo.

Como há muito se sabe, o exame do vasto material probatório, contido nos autos do respectivo processo criminal não pode ser examinado através do writ, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto, assim, tal pedido não deve ser sequer conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça.

Quanto ao pedido de revogação das medidas protetivas

deferidas contra o paciente, entendo não prosperar o pleito do Impetrante, pois verifica-se que o Juízo da Vara Cível e Criminal de Cametá, analisou a situação com base em elementos apurados dos autos, em virtude da gravidade acerca do crime, por ter sido cometido contra o Chefe do Poder Executivo, havendo
a necessidade de resguardar à ordem pública, bem como no sentido de
coibir a reiteração criminosa e para evitar o encarceramento cautelar antecipado.

Dessa forma não vislumbro a necessidade de suspender as medidas cautelares impostas ao paciente.

Nessa linha transcrevo o seguinte julgado:

“Considerando a natureza dos crimes analisados e a possibilidade de reiteração das condutas, notadamente no que diz respeito aos ataques ao Estado Democrático de Direito e às instituições democráticas, entendo estarem presentes os requisitos legais necessários para a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal, frente a "necessidade da medida" (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua "adequação" (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado). Esta hipótese é constitucionalmente possível, conforme decidido por essa SUPREMA CORTE: "
o Poder Judiciário dispõe de competência para impor aos parlamentares, por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o art. 319, do Código de Processo Penal, seja em substituição de prisão em flagrante delito por crime inafiançável, por constituírem medidas individuais e específicas menos gravosas; seja autonomamente, em circunstâncias de excepcional gravidade"
(ADI 5.526/DF, Rel. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 07/08/2018). (STF, AP 1.044-DF, Relator: Min. Alexandre de Moraes)
(grifo nosso)

Ademais, deve-se aplicar ao caso o princípio da confiança no juiz da causa, o qual por estar mais próximo do caso, tem melhores condições de valorar a necessidade da aplicação de medidas protetivas de urgência do paciente.

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da medida cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Isto posto,
conheço parcialmente
da ordem impetrada e na parte conhecida, voto pela
denegação
da ordem.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 11/03/2022